Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ivo Vicentini em face da decisão que não conhecera dos embargos de declaração que aviara nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, deixando de apontar o fundamento legal para assegurar ao executado novo prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a planilha de cálculos que confeccionara e sobre os equívocos que apontara às contas apresentadas pelo ora agravado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se o provimento devolvido a reexame, homologando-se, por conseguinte, as contas de liquidação que coligira, individualizando o valor do crédito executado em R$ 605.109,50 (seiscentos e cinco mil, cento e nove reais e cinquenta centavos). Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 948514-1 almejando forrar-se com o crédito que o assiste. Mencionara que, no curso procedimental, em 18 de fevereiro de 2020, formulara manifestação apontando equívocos na planilha de cálculos confeccionada pelo agravado e, na ocasião, coligira suas contas, individualizando o valor do crédito executado em R$ 605.109,50 (seiscentos e cinco mil, cento e nove reais e cinquenta centavos). Esclarecera que o juízo da execução, proferira, no dia 19 de fevereiro seguinte, decisão, intimando o agravado para se manifestar sobre os erros de cálculos que apontara, no prazo de 15 (quinze) dias. Salientara que, o agravado, regularmente intimado, não se manifestara no prazo legal que lhe fora assegurado, conforme fora certificado nos autos do executivo, e, por esse motivo, aviara petição, datada de 18 de março, postulando a homologação das contas que exibira, diante da omissão do agravado. Destacara que o juízo do cumprimento de sentença, ao invés de apreciar sua petição, exarara despacho assegurando em favor do agravado novo prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre os equívocos que foram imputados aos cálculos que apresentara. Explicitara que, diante dessa decisão, formulara embargos de declaração, suscitando omissão e equívoco no decidido, porquanto não fora apontado o fundamento legal para conceder nova oportunidade para o agravado se manifestar acerca da petição que formulara, notadamente quando transcorrera in albis o prazo anterior que lhe fora concedido. Registrara que adviera, então, a decisão guerreada que “contra todos os atos de bom senso, não conheceu dos Declaratórios opostos por considerar que à míngua de provimento jurisdicional hábil, ex vi do disposto no caput, do artigo 1.022 do CPC, a desafiar o recurso em questão[1]”. Afirmara que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Asseverara que, carece de fundamento legal, a concessão de novo prazo ao agravado para se manifestar sobre as contas que exibira, porquanto deixara transcorrer a oportunidade que lhe fora assegurada anteriormente. Assinalara ser incabível a restituição de prazo em favor do agravado, pois, regularmente intimado optara por não formular manifestação. Destacara que afigura-se “inconcebível, em qualquer esfera judicial, que o juiz advogue em prol de uma das partes, ainda mais quando ela é tão bem municiada de advogados como é o caso da instituição financeira Banco do Brasil[2].” O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ivo Vicentini em face da decisão que não conhecera dos embargos de declaração que aviara nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, deixando de apontar o fundamento legal para assegurar ao executado novo prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a planilha de cálculos que confeccionara e sobre os equívocos que apontara às contas apresentadas pelo ora agravado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se o provimento devolvido a reexame, homologando-se, por conseguinte, as contas de liquidação que coligira, individualizando o valor do crédito executado em R$ 605.109,50 (seiscentos e cinco mil, cento e nove reais e cinquenta centavos). Do alinhado emerge, à primeira vista, a constatação de que o vertente agravo está destinado a desafiar o despacho que cingira-se a assegurar ao agravado novo prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a planilha de cálculos confeccionadas pelo agravante e, em contrapartida, sobre os equívocos que imputara às contas formuladas pelo agravado, e, outrossim, a decisão que refutara a pretensão declaratória que veiculara almejando declarar aquele pronunciamento ao fundamento de que não teria se manifestado acerca dos fundamentos legais hábeis a ensejar a concessão de novo prazo em favor do agravado, incorrendo em vício insanável, pois não saneado sequer em sede declaratória. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, ressoa indene seu descabimento. Deve ser assinalado, inicialmente, que, conquanto o agravante nomeie como agravada a decisão que não conhecera dos embargos de declaração que manejara, este agravo, técnica e formalmente, tem como objeto o despacho que cingira-se a assegurar novo prazo ao agravado para se manifestar sobre as contas confeccionadas pelo ora agravante, à medida em que, como consabido, a decisão que aprecia embargos de declaração não tem subsistência autônoma, não se qualificando como novo provimento, integrando-se, ao invés, ao pronunciamento embargado para todos os fins de direito. É que os embargos, em verdade, destinam-se simplesmente purificar o julgado precedente de eventuais lacunas que o permeiam. Resolvidos, passam a integrar a decisão embargada, daí porque, no caso, o agravo tem como objeto o despacho que assegurara ao agravado novo prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a planilha de cálculos confeccionadas pelo agravante e sobre os equívocos que apontara às contas da instituição financeira, com os acréscimos advindos da manifestação que resolvera os embargos que manejara. Alinhadas essas premissas, a despeito do inconformismo formulado pelo agravante, do alinhado deflui que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do despacho que assegurara ao agravado prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a planilha de cálculos confeccionadas pelo agravante e sobre os equívocos que imputara às contas da instituição financeira executada. Depura-se, então, que o pronunciamento decisão contra o qual o agravante se rebelara e faz objeto do inconformismo não possui conteúdo decisório, porquanto apenas concedera prazo ao agravado para se manifestar nos autos. O impulso, frise-se, destina-se tão somente a instar o agravado a prestar as informações reputadas úteis à execução, viabilizando a liquidação do crédito executado. Somente isso, todas as demais questões são estranhas ao decidido. Desejando o agravante a homologação das contas que formulara, deverá aguardar o trâmite processual, não sobejando possível que, pela mera ausência de manifestação do agravado, se repute escorreito os cálculos que exibira. Ademais, volvidas as requisições à concessão de prazo em favor do agravado, não encerra o impulso nenhum conteúdo decisório. O recurso, destarte, fora formulado de forma precipitada, pois, a par de inexistir provimento revestido de conteúdo decisório, somente após o advento ou não de manifestação do agravado e de acordo com o que será, então, decidido, é que haverá provimento revestido de conteúdo decisório, pois poderá ou não ser ratificada a conta que confeccionara, ou, em contrapartida, acolhida a liquidação promovida pelo executado. Nesse momento, inclusive, é que poderá o agravante, conforme agora pretendera, invocar a subsistência de preclusão para a formulação de impugnação por parte do agravado. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a intimação do agravado para se manifestar sobre a planilha de cálculo elaborado pelo agravante, não deliberando sobre o efetivo valor do crédito executado, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pelo agravante acerca da legitimidade das contas confeccionadas por quaisquer das partes, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o juízo singular simplesmente determinara a intimação do agravado para se manifestar nos autos do cumprimento de sentença. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar o cumprimento de sentença, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que determinara a intimação do agravado para se manifestar sobre a planilha de cálculos confeccionadas pelo agravante e sobre os equívocos debitado às contas da instituição financeira executada, no prazo de 15 (quinze) dias, é impassível de recurso, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. O que sobeja, ademais, é que o provimento não dispusera sobre a pretensão aduzida, denotando que o agravo carece de objeto, pois ainda não há decisão negando a pretensão aduzida pelo agravante. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, pois que cingira-se a determinar a intimação do agravado para se manifestar nos autos, afigura-se manifestamente inadmissível. Frise-se novamente, eventual preclusão da faculdade reprisada deverá ser invocada somente quando sobrevier manifestação deliberando sobre qual cálculo deve paramentar o executivo. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15404240 - Pág. 5 (fl. 8). [2] - ID Num. 15404240 - Pág. 8 (fl. 11).